Tribunal: CARF
Processo: 10925.002703/2010-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.002703/2010-84
ACÓRDÃO
1201-007.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINENTAL OBRAS E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2007
LANÇAMENTO. IRPJ. CONTRIBUINTE CREDOR.
O Acórdão Recorrido, constata e reconhece expressamente que, nos
sistemas da RFB constam, 22 notas fiscais relativas ao ano-calendário em
questão, totalizando R$ 3.143.379,62, relativamente às quais o Recorrente
sofreu retenções sob o alegado código 1708, que implica retenção de IRPJ
sob a alíquota ade 1,5%, o que implica a confirmação, pelo Acórdão
Recorrido, de que houve retenção na fonte de R$ 47.150,69, além dos R$
142.059,04 já quitados por meio de estimativas, tornando o contribuinte
credor de Saldo Negativo, e não devedor, de maneira que o lançamento
deve ser cancelado.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos: a) acatar a
preliminar de nulidade da decisão recorrida; e b) por proposta do relator, avançar no mérito, com
fundamento no §3o do artigo 59 do Decreto no 70.235/1972, e dar provimento ao recurso
voluntário para exonerar integralmente a exigência de IRPJ, relativa ao ano-calendário de 2007.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002703/2010-84
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Isabelle Resende Alves Rocha,
Lucas Issa Halah, Marcelo Antonio Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino
(substituto[a] integral), Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de IRPJ relativo ao ano-calendário de 2007 motivado pela
insuficiência no recolhimento do tributo devido, que foi informado na DIPJ mas não na DCTF
O Acórdão Recorrido bem resume os fatos.
Foi constatada falta de recolhimento de IRPJ, no ano-calendário 2007, tendo em
vista que a pessoa jurídica apurou, mediante Declaração de Informações
Econômico-Fiscais/DIPJ 2008, Imposto de Renda a Pagar no valor de R$
175.715,52, conforme Ficha 12 A, Linha 19 - IRPJ a pagar.
Entretanto, em consulta aos sistemas de arrecadação da RFB, verificou-se que foi
recolhido a título de estimativas, ao longo do ano de 2007, o montante de R$
142.059,04.
Desta forma, restariam R$ 33.656,48 a recolher, não declarados em DCTF
Em sua impugnação, às fls. 42 e 43, a impugnante afirma que não houve
insuficiência de recolhimento ou de declaração do imposto de renda devido,
referente ao anocalendário de 2007, exercício 2008, uma vez que pode se
observar na Ficha 12A, fls. 15 dos autos, o valor de Imposto de Renda Retido foi
informado mês a mês nas folhas 11 a 14 do processo e Ficha 11 da DIPJ.
Afirma, ainda, que o fato gerador do imposto reclamado se refere às importâncias
pagas ou creditadas por pessoas jurídicas em benefício da impugnante, pela
prestação de serviços de limpeza e conservação de bens imóveis. A base de
cálculo do imposto de renda é de 1% (um por cento) sobre as importâncias pagas
ou creditadas (art. 649, RIR/99).
Frisa, ainda, que o imposto retido deve ser deduzido do apurado no
encerramento no período de apuração trimestral ou anual.
Como prova das assertivas, anexa as Notas Fiscais emitidas mês a mês com
destaque do Imposto de Renda Retido na Fonte.
Requer seja acolhida a impugnação para cancelar o débito fiscal reclamado.”
O Acórdão Recorrido negou provimento à Impugnação, sob a alegação de que não
seria possível considerar que, com a apresentação dos valores devidos apenas em DIPJ, houve
declaração com efeito de confissão de dívida de tributos, sendo que a DCTF do 2o semestre/2007
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002703/2010-84
3
(no 100.2007.2008.2020336860), instrumento próprio para a confissão de débitos tributários, não
possui débito referente a nenhum tributo.
Cientificado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário alegando:
Que os valores que a Receita Federal julgou estarem impagos (R$33.656,48)
teriam seriam exatamente o imposto de renda retido na fonte, pelas fontes
pagadoras sob o código 1708, por força da prestação de serviços de limpeza e
conservação, demonstrado pelas notas fiscais acostadas nos presentes autos.
Reproduz passagem na qual o Acórdão Recorrido reconheceria a retenção:
“'Em consulta aos sistemas da RFB, constatou-se a existência de 22 Declarações
de Imposto Retido na Fonte para o ano-calendário 2007, relativa às receitas
recebidas pela prestação de serviços, totalizando R$ 3.143.379,62 apresentadas
pelas pessoas jurídicas tomadoras dos serviços da impugnante, nos quais constam
os valores de imposto retido na fonte, sob código 1708”
Afirma que haveria nova fundamentação da DRJ, pois esta afirmou que a
autuação decorreria da falta de informação do débito em DCTF, enquanto o Auto
de Infração decorreria de outro tipo legal.
Afirma que tentou retificar a DCTF, mas o sistema o impedia por já haver sido
instaurado o procedimento de fiscalização.
Que agiu de boa-fé, o que deve ser considerado.
Pede que a multa seja reduzida a meio salário-mínimo em vez de se exigir o
pagamento do tributo já retido, em função de uma série de princípios.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
ADMISSIBILIDADE.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
merecendo ser conhecido.
2
DIREITO
Entendo assistir razão ao contribuinte.
O Auto de Infração em questão decorreu da insuficiência de recolhimento de IRPJ,
pois o contribuinte teria informado em sua DIPJ uma apuração de R$ 175.715,52, mas recolheu ao
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.289 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10925.002703/2010-84
4
longo do ano apenas 142.059,04 a título de estimativas, restando saldo de imposto a pagar de R$
33.656,48 não informado em sua DCTF.
O contribuinte apresenta notas fiscais assinadas pelos tomadores de serviços (este
fator é relevante), para demonstrar ter sofrido retenções sob o código 1708.
O Acórdão Recorrido, contata e reconhece expressamente que, nos sistemas da RFB
constam, 22 notas fiscais relativas ao ano-calendário em questão, totalizando R$ 3.143.379,62,
relativamente às quais o Recorrente sofreu retenções sob o alegado código 1708, que implica
retenção de IRPJ sob a alíquota ade 1,5% (e não de 1% como alega o Recorrente), o que implica a
confirmação, pelo Acórdão Recorrido, de que houve retenção na fonte de R$ 47.150,69, além dos
R$ 142.059,04 já quitados por meio de estimativas, tornando o contribuinte credor de Saldo
Negativo, e não devedor.
Diante disso, o Acórdão Recorrido altera o critério jurídico do lançamento em
patente violação do art. 146 do CTN, e fundamenta sua manutenção na falta de declaração de tais
montantes em DCTF, como em uma tentativa de salvar um lançamento que poderia (mas não foi)
ter enveredado pela mera aplicação de multa por transmissão de declaração incompleta ou
inexata.
Trata-se de nulidade que então supero em favor do contribuinte, nos termos do art.
159, parágrafo 3o do Decreto no 70.235/72, para dar ao Recorrente provimento integral, já que
comprovado que o IRPJ antecipado ao longo do ano-calendário superou o IRPJ apurado, não
restando qualquer saldo de imposto a pagar que pudesse ser alvo de lançamento de ofício.
3
DISPOSITIVO
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Lucas Issa Halah

Fl. 397
DF CARF MF
Original